Tribunal: TJES
Processo: 5004387-76.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Guarda
Data de julgamento: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004387-76.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DANIEL LOUZADA CASTELUBER

AGRAVADO: WALESKA ANDREA BATISTA FIGUEIREDO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os atos processuais empreendidos se deram com regularidade, já que em nenhum momento foi o feito retirado de pauta, mas, apenas, adiado o julgamento para oportunidade subsequente quando requerido pelo recorrente, observado o artigo 935 do CPC.

2. A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

3. Não verificado qualquer intento procrastinatório a imbuir a interposição, não incide a previsão trazida pelo artigo 1.026, §2º do CPC.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

E
MBARGOS DE DE
CLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO

N°
5004387-76.2020.8.08.0000

E
MBAR
GA
NTE
:
DANIEL LOUZADA CASTELUBER

EMBARGADO: WALESKA ANDREA BATISTA FIGUEIREDO e outros

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VO
TO

Consoante o relatado, trata-se de embargos de declaração opostos

em face do acórdão (id nº 4500009) que, à unanimidade, negou provimento ao recurso antes interposto, dado o “acerto da decisão primeva ao fixar os contornos do regime de visitação do menor J. P. B. C. pelo pai - finais de semana alternados e sem pernoite, com horário estabelecido para que uma pessoa de confiança dos genitores entregue o menor ao pai e depois o restitua à mãe”.

A parte embargante, em suma, considera encontrar-se maculado o julgamento precedente, seja porque depois de dois adiamentos deferidos, “foi surpresado com a intimação do julgamento, que ocorreu em sessão do dia 14/03/2023, sem que tivesse sido intimado”, bem como por haver omissão e contradição no acórdão, que não considerou adequadamente o material probatório produzido nos autos.

Pois bem. Os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor, ao que não se atentara a parte.

Interessa, de logo, recordar o impulso empreendido nestes autos.

Em 25/01/2023 foi lançado relatório referente ao recurso de agravo de instrumento (id nº 4119919), ao que se seguiu a inclusão do feito na pauta de julgamento da sessão do dia 28/02/2023 (id nº 4272243).

Em id nº 4355023 colhe-se petição acostada em 27/02/2023 pelo recorrente através da qual requer “que a sustentação oral se dê de forma eletrônica, por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, com fundamento no art. 937, § 4º, do CPC, considerando que o patrono do Agravante possui domicilio profissional na cidade de Aracruz/ES”.

Na mesma data (27/02/2023) fora o pleito apreciado e deferido (id nº 4356131).

No dia seguinte, 28/02/2023, data da sessão de julgamento, foi apresentada petição (id nº 4359501) em que requerido adiamento, o qual restou analisado e deferido em sessão, conforme noticiado em id nº 4368589.

Em 06/03/2023, dia imediatamente anterior ao da nova data de sessão de julgamento, houve novo pedido de adiamento (id nº 4423725), acolhido em id nº 4428904, apresentando tal pronunciamento o seguinte conteúdo:

“Através da petição id nº 4423725, tal como na de id nº 4
359501, foi pleitead
o o adiamento
da sessão de julgamento relativamente ao presente feito.

Em atenção aos artigos 4º, 5º e 6º do CPC,
acolho o pedido
, restando a parte advertida sobre as repercussões de sucessivos adiamentos à luz do artigo 935 do mesmo diploma processual civil e da jurisprudência pátria.

Adote a Secretaria de Câmara as diligências pertinentes, cientificando o interessado”.

Em 14/03/2023 foi o feito julgado perante a Terceira Câmara Cível (id nº 4493487), a qual concluiu nos termos do acórdão vergastado pelos presentes aclaratórios.

O apanhado de atos processuais mencionados ilustra de forma clara a regularidade com que se deu o trâmite, já que em nenhum momento foi o feito retirado de pauta, mas, apenas, adiado o julgamento para oportunidade subsequente quando requerido pelo recorrente.

A conclusão colegiada, noutro giro, pautou-se nas seguintes premissas:

- litigam os genitores de J. P. B. C. nos autos de origem acerca de seu divórcio e partilha de bens, além da guarda, visita e alimentos em favor da criança, constando do caderno processual acostado em cópia elementos probatórios alusivos ao elevado grau de animosidade que permeia a lide, bem como de seus reflexos sobre a saúde do menor, aspectos que, no curso do presente trâmite, apenas tornaram mais evidente a sensibilidade com que deve o caso ser tratado;

- as avaliações psicológicas e psiquiátricas acerca da criança inspiram preocupação quanto ao seu perfeito desenvolvimento não apenas em razão das demandas emocionais advindas do seu contexto familiar (id nº 906539, páginas 11/12), mas igualmente pela investigação diagnóstica para quadro de transtorno do espectro autista que aponta por sua inflexibilidade para lidar com mudanças (id nº 916672, página 11);

- a criança, cujo melhor interesse se deve preservar através da demanda em apreço, apresenta características que a singularizam, as quais parecem mais adequadamente respeitadas com o regime de visitação fixado pelo juízo de origem, que assegura ao pai convivência e fortalecimento de vínculos afetivos sem prejuízo da preservação de parte da rotina habitual de J. P. B. C. mediante o retorno ao lar materno para pernoite;

- assim se concluiu a partir de informação trazida aos autos pelo Conselho Tutelar de Colatina (id nº 1073475) quanto a episódio de desequilíbrio emocional de que padeceu o infante, bem como o teor do estudo social realizado pela Central de Apoio Multidisciplinar da Região Judiciária de Colatina (id nº 2034681) mediante entrevistas ocorridas em novembro de 2021;

- certo é que
“
n
as ações que envolvem interesse da infância e da juventude, não são os direitos dos pais ou responsáveis, no sentido de terem para si a criança, que devem ser observados, mas o interesse do menor”
(CC 114.328/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/02/2011, DJe 02/03/2011), o que conduziu o juízo de desprovimento recursal.

Inexistente, portanto, vício a ser sanado ou inobservância de dispositivo e orientação jurisprudencial vinculante, tendo o posicionamento unanimemente assumido pela egrégia Terceira Câmara Cível restado consolidado após a tomada em cotejo de regras legais e elementos dos autos.

Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, pois não vislumbrei ter sido a interposição imbuída por intento procrastinatório, mas simplesmente houve a defesa de tese que não foi acolhida.

Conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.